Tribunal: TJSP
Processo: 0003545-84.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC). Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0003545-84.2019.8.26.0011; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitara a impugnação. Recurso da impugnante. Preparo insuficiente. Concessão de prazo para complementação, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC). Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003545-84.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é apelado GUILHERME
FERNANDO GREGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0003545-84.2019.8.26.0011 -Voto no 28.312.
2
Voto n. 28.312

Apelação n. 0003545-84.2019.8.26.0011
Comarca:
São Paulo 3a VC do Foro Regional de Pinheiros
Ação:
Cumprimento de sentença
Apelante(s): Sul América Seguro Saúde S/A
Apelado(s):
Guilherme Fernando Greggio

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisão
que
rejeitara a impugnação. Recurso da impugnante.
Preparo insuficiente. Concessão de prazo para
complementação, sob pena de deserção. Inércia.
Pressuposto
de
admissibilidade
recursal
desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007,
caput, do CPC). Recurso não conhecido.
Da r. sentença que rejeitara a impugnação ao
cumprimento de sentença e extinguira a execução (fls. 554/556);
apela a vencida asseverando, em síntese, que: a) o valor devido a
título de condenação é R$ 4.104,90, de modo que há excesso na
execução da quantia de R$ 136.927,82; b) ante a existência de
dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, era
necessária a realização de prova pericial (fls. 573/578).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
612/619).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 624).
Intimadas para se manifestar a respeito da
permanência da oposição ao julgamento virtual, considerando o
estado de exceção instaurado pela pandemia do novo corona vírus,
as partes concordaram com o julgamento virtual da demanda (fls.
630).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0003545-84.2019.8.26.0011 -Voto no 28.312.
3
É o relatório.
É
processualmente
inviável
conhecer
do
recurso, em razão da falta de atendimento de requisito de
admissibilidade, qual seja, o preparo.
Com efeito, verifica-se que a apelante recolheu
o preparo em quantia menor à legalmente determinada.
Intimada para, nos termos do § 2o, do art. 1.007
do CPC, complementar o valor do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias,
manteve-se inerte.
A decisão foi devidamente disponibilizada no
DJE em 28/04/2020 (cf. certidão a fls. 625).
Ocorre que, decorrido o prazo legal, não foi
complementado o preparo (fls. 626).
Nesse
percurso,
restou
desatendido
o
pressuposto de admissibilidade recursal.
Como sabido, a consequência para a desídia
no recolhimento do preparo recursal é a aplicação da pena de
deserção, resultando, em última instância, no não conhecimento da
apelação.
Não há, pois, nenhuma quadra processual que
permita a apreciação de recurso deserto.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, não conheço do recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator